Tribunal: TCU
Processo: 040.400/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13756/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.400/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Francisco Furtado Rocha (XXX.411.279-XX); Andrea de Moura Guinazi (XXX.618.202-XX); Jose Carlos de Figueiredo Peres (XXX.869.988-XX); Katiane Backes Plank (XXX.581.359-XX); Leonardo Costamilan (XXX.478.090-XX); Lucas de Deus Vieira Boaventura (XXX.861.071-XX); Luciana Barbosa Matos (XXX.636.728-XX); Lucidalva Goulart Silva (XXX.234.738-XX); Luiza Madalena Coutinho (XXX.660.697-XX); Sebastiao Normando da Silva Pereira (XXX.809.603-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.